Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702039-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência na fase de conhecimento. Na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento do preparo será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso, e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. O recorrente não recolheu o preparo no prazo legal e não há pedido de gratuidade de justiça. Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito